Tribunal: TJSP
Processo: 1017842-36.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por dano moral. Procedência desautorizada pelos elementos informativos. Telas sistêmicas que possuem eficácia como meio de prova. Artigo 425 Código de Processo Civil. Recurso improvido.